Tribunal: TJDFT
Processo: 0706996-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706996-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de prosseguimento da execução de título judicial até o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0732622-90.2021.8.07.0000, também de minha relatoria. No presente agravo de instrumento, requer a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0732622-90.2021.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. Para tanto, sustenta que “aguardar o julgamento do recurso supramencionado para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, à autoridade do decisum que não concedeu o efeito no referido agravo”. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 33285982 e 33285985). Consultando os autos originais, a decisão impugnada foi assim lançada: "SINDIRETA/DF opõe Embargos de Declaração (ID 113234438), sob a alegação de que a decisão de ID 110935104 padece de omissão acerca da existência de parcela incontroversa, nos termos do art. 535, §4o, do CPC, bem como de obscuridade, pois não ficou claro para o requerente se o Juízo deferiu, por via oblíqua, efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 1.026 e 1.029, do CPC. Intimado, o Distrito Federal rechaçou os argumentos dos Embargos de Declaração. No caso em apreço, observo não haver qualquer dos vícios apontados nos Embargos de Declaração, a uma, porquanto a determinação pela espera do desfecho do Agravo de Instrumento no 0732622-90.2021.8.07.0000 se encontra em consonância com o princípio da razoabilidade da duração do processo previsto no o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, uma vez que a providência pleiteada pelo requerente acarretará um tumulto ao processo, não havendo que se falar, portanto, em malferimento dos arts. 535, §4o, e 1.029, 5o, do CPC. Diante disso, REJEITO os Embargos de Declaração (ID 113234438) e mantenho incólume a r. decisão de ID 110935104. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2022 17:07:05. PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA Juiz de Direito" Com razão o agravante, pois a paralisação da execução lhe traz prejuízos, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo (art. 1.019, I, CPC). A natureza alimentar da verba autoriza a execução da parte incontroversa. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para concessão do efeito suspensivo ativo para o prosseguimento do feito na origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador